Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-68.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001669-68.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), ROSALINA DOMINGAS DE SOUZA - CPF: 415.892.201-10 (AGRAVANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RITO SUMARÍSSIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conh
eceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória do Juizado Especial Cível que indeferiu tutela de urgência para exclusão do nome da parte do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão e
m discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, à luz da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECID
IR

O microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, estabelece disciplina própria e autônoma, pautada nos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, afastando a aplicação do Código de Processo Civil nas hipóteses de i
ncompatibilidade.

A Lei nº 9.099/95 não prevê o Agravo de Instrumento como meio recursal cabível, restringindo a impugnação das decisões às hipóteses de Recurso Inominado contra sentença, o que evidencia a opção legislativa pela irrecorribilidade imediata
das interlocutórias.

A ausência de previsão legal não configura lacuna normativa, mas escolha deliberada do legislador para garantir a efetividade e a celeridade do procedimento.

O inconformismo contra decisão interlocutória pode ser suscitado como prelimi
nar no Recurso Inominado, inexistindo risco de preclusão ou cerceamento de defesa.

O Enunciado nº 15 do FONAJE consagra a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais, excetuando apenas as hipóteses dos
arts
. 1.021 e 1.042 do CPC.

A in
terposição de Agravo de Instrumento, diante da vedação expressa e entendimento sumulado, caracteriza erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrume
nto, aplicando-se multa de 1% (um por cento) nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, por ausência
de previsão na Lei nº 9.099/95 e incompatibilidade com seus princípios estruturantes.

A decisão interlocutória proferida em processo de Juizado Especial pode ser impugnada apenas em preliminar de Recurso Inominado, não havendo preclusão.

A interposição de
Agravo de Instrumento no rito sumaríssimo configura erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95,
arts
. 2º e 41; CPC,
arts
. 15, 932, III, 1.015, 1.021, § 4º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 15; Súmula nº 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
Agravo

Interno
(ID 326260393)
interposto

por
ROSALINA DOMINGAS DE SOUZA
em

face
da
decisão

monocrática
(ID 320042881)
proferida

por

este
Relator,
que
,
n
os
autos do
Agravo
de
Instrumento
nº 1001669-68.2025.8.11.9005,
não

conheceu
do
recurso

por
ser
manifestamente

inadmissível
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
.

O
recurso

originário
,
Agravo
de
Instrumento
,
foi

manejado
pela
ora

Agravante
contra a
decis
ão

interlocutória
(ID 319998891) do
Juízo
do 1º
Juizado
Especial
Cível
de
Várzea
Grande/MT,
que
,
nos
autos da
Ação
de
Indenização

por

Danos

Morais
nº 1036963-30.2025.8.11.0002,
indeferiu
o
pedido
de tutela de
urgência

que

visava
à
exclusão
de
seu

nome
do S
istema de
Informações
de
Crédito
(SCR) do Banco Central,
referente
a um
suposto

débito
no valor de R$ 171,62 (cento e
setenta
e um reais e
sessenta
e
dois
centavos).

A
decisão

monocrática

ora

hostilizada

fundamentou
-se
na

ausência
de
previsão
legal para o
Agravo
de
Instrumento
no
microssistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
regido
pela Lei nº 9.099/95,
em

conformidade
com o
princípio
da
especialidade
e o
entendimento

consolidado
no
Enunciado
nº 15 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais
(FONAJE), o
que

conf
igura

a

interposição
do
recurso

como

erro

grosseiro
.

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta, em suma, o cabimento do recurso. Alega que a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória desafia Agravo de Instrumento, nos termos do
artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária seria cabível. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pela quitação do acordo, e o perigo de da
no, consubstanciado na restrição ao crédito. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, ou, alternativamente, que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado.

Intimada
, a
parte

Ag
ravada
, BANCO CSF S/A,
não

apresentou

contrarrazões
,
conforme

certificado

nos
autos (ID 336432885).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Submeto a matéria à apreciação desta Egrégia Turma Recursal.

O presente Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do Código de
Processo Civil e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, foi interposto tempestivamente, conforme certificado no ID 326296380. Contudo, adianto que a irresignação da parte Agravante não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida em sua integ
ralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A questão central posta em debate resume-se à admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. A decisão monocrática atacada concluiu pela manifesta
inadmissibilidade do recurso, e, com o devido respeito aos argumentos expendidos pela Agravante, a
conclusão não poderia ser outra. A análise da matéria impõe uma abordagem sistemática da legislação aplicável, dos princípios reitores do microssistema e da
orientação consolidada dos operadores deste ramo especializado da Justiça.

I. Da Prevalência do Princípio da Especialidade e a Opção Legislativa na Lei nº 9.099/95

A tese recursal da Agravante parte de uma premissa equivocada ao invocar a aplicação irrestr
ita do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ao procedimento dos Juizados Especiais. É imperativo recordar que o sistema processual brasileiro é composto por um diploma geral, o Código de Processo Civil, e por diversos microssistemas regidos por leis es
peciais, que atendem a necessidades e finalidades específicas. Este é, precisamente, o caso da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Pelo princípio da especialidade, a lei especial prevalece sob
re a lei geral naquilo em que disciplina a matéria de forma diversa. O Código de Processo Civil, em seu artigo 15, prevê sua aplicação supletiva e subsidiária aos processos regidos por outras normas, mas desde que não haja incompatibilidade com tais regram
entos. A sistemática recursal dos Juizados Especiais Cíveis é um claro exemplo de disciplina específica e autônoma, que afasta a incidência da regra geral.

A Lei nº 9.099/95, ao traçar as linhas mestras do procedimento, estabeleceu como seus pilares os cri
térios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e, sobretudo, celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, conforme se extrai de seu artigo 2º. O legislador, ao conceber este rito, visou criar uma via judic
ial mais célere e descomplicada para a solução de causas de menor complexidade, em contraposição ao formalismo e à morosidade inerentes ao procedimento comum.

Nesse contexto, a estrutura recursal foi desenhada de forma deliberadamente restritiva. O artigo
41 da referida lei é taxativo ao prever que "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado". O recurso mencionado é o que a doutrina e a praxe forense consagraram como "Recurso Inominado". Nã
o há, em toda a extensão da Lei nº 9.099/95, qualquer menção ao cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento.

Este silêncio não representa uma lacuna a ser preenchida pela legislação
processual comum. Pelo contrário, trata-se de uma eloquente opção legislativa. A admissão de Agravos de Instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória listada no artigo 1.015 do CPC introduziria no rito sumaríssimo uma complexidade e uma sucessã
o de incidentes processuais absolutamente incompatíveis com a celeridade e a
simplicidade que lhe são intrínsecas. Transformaria um procedimento concebido para ser rápido e direto em um labirinto de recursos intermediários, desvirtuando por completo sua fi
nalidade e frustrando a expectativa do jurisdicionado por uma solução ágil. Portanto, a pretensão da Agravante de ver aplicada a regra do Código de Processo Civil esbarra na incompatibilidade principiológica e sistêmica com o diploma especial que rege a ma
téria.

II. Da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias e a Ausência de Preclusão

A segunda tese que se impõe refutar é a de que a não admissão do Agravo de Instrumento implicaria cerceamento de defesa ou preclusão do direito de impugnar a decisão int
erlocutória desfavorável. Tal argumento não se sustenta. O microssistema dos Juizados Especiais adotou, como regra geral, o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias.

Isso não significa, contudo, que a parte fique desamparada
ou que a matéria se torne imutável. A questão decidida
interlocutoriamente
, como no caso o indeferimento da tutela de urgência, não transita em julgado. A parte que se sentir prejudicada poderá, e deverá, arguir a matéria como preliminar de seu Recurso Ino
minado, caso a sentença final lhe seja desfavorável. Nesse momento processual, a Turma Recursal terá a oportunidade de reexaminar a integralidade do feito, incluindo as decisões interlocutórias proferidas ao longo do caminho, garantindo-se, assim, o duplo
grau de jurisdição sobre a questão.

A aplicação subsidiária do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é, portanto, manifestamente incompatível com a lógica dos Juizados Especiais. Admitir o agravo contra decisões sobre tutelas provisórias, mérito do proc
esso, ou quaisquer outras hipóteses do rol do CPC, seria instaurar uma cisão no processamento da causa, com um recurso tramitando na instância superior enquanto o processo principal segue, ou aguarda, no primeiro grau. Essa sistemática contraria frontalmen
te a concentração dos atos processuais e a busca pela celeridade, princípios basilares insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9.099/95. A irrecorribilidade imediata das interlocutórias é uma ferramenta essencial para que o processo flua sem interrupções até o
seu desfecho natural, que é a sentença. Somente a partir deste provimento final é que se inaugura,
via de regra
, a via recursal.

III. Do Entendimento Consolidado do FONAJE e a Configuração de Erro Grosseiro

Por
fim
,
a

argumentação
da
Agravante

ignora

por

c
ompleto

a

orientação

pacífica
e
consolidada
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais

em

todo
o
território

nacional
,
materializada
no
Enunciado

nº
15 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais
(FONAJE). O
referido

enunciado
,
que
serve
como

importante

vetor
de
uniformi
zação
da
interpretação
da Lei nº 9.099/95,
dispõe
de forma
clara
e
inequívoca
: "Nos
Juizados

Especiais

não
é
cabível
o
recurso
de
agravo
,
exceto

nas

hipóteses
dos
artigos
1.021 e 1.042 do CPC".

As
exceções

mencionadas
no
enunciado

referem
-se
ao

Agravo

Inte
rno
(art. 1.021 do CPC),
como
o
que

ora
se
julga
,
cabível
contra
decisões

monocráticas
do relator no
âmbito
da
própria

Turma

Recursal
, e
ao

Agravo

em

Recurso

Extraordinário
(art. 1.042 do CPC),
que

possui

natureza
e
finalidade

completamente

distintas
do
Ag
ravo
de
Instrumento
. A
regra

geral
,
portanto
, é a da
completa

inadmissibilidade
do
recurso
de
agravo
contra
decisões

proferidas

pelo

juiz
de
primeiro

grau
.

A

interposição
de um
Agravo
de
Instrumento
,
em
um
cenário
de
expressa

vedação
legal e de
entendiment
o

sumular

consolidado
,
não

pode
ser
considerada

uma

mera

dúvida

interpretativa
.
Configura
,
na

verdade
,
erro

grosseiro
,
que
impede
a

aplicação
do
princípio
da
fungibilidade

recursal
e
impõe
o
não

conhecimento
do
recurso
. A
decisão

monocrática
,
ao

aplicar
o
disposto
no
artigo
932,
inciso
III
, do
Código de
Processo
Civil,
que

incumbe

ao
relator "
não

conhecer
de
recurso

inadmissível
",
agiu

em

estrita

conformidade
com o
ordenamento

jurídico
.

A
matéria
é
tão

pacificada

que

esta

Turma

Recursal

editou
a
Súmula

nº
0
1,
que

autoriza
o relator,
monocraticamente
, a
negar

seguimento
a
recurso

manifestamente

inadmissível
,
como
é o
caso
dos autos.
A

insistência
da
parte

em
submeter
a

esta
Corte um
recurso

sabidamente

incabível

beira
a
litigância

protelatória
, o
que

atrai

a

atenção
para a
possibilidade
de
aplicação
da
sanção

prevista
no
artigo
1.021, § 4º, do Código de
Processo
Civil.

Em face de todo o exposto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, por estar em perfeita sintonia com a lei de regência, com
os princípios norteadores dos Juizados Especiais e com a orientação consolidada sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão mon
ocrática de ID 320042881, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, por ser manifestamente inadmissível no rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Condeno
a
parte

Agravante

ao

pagamento
de
multa
de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da caus
a,
nos

termos
do
artigo
1.021, § 4º, do Código de
Processo
Civil,
cuja

exigibilidade

fica

suspensa

em

razão
da
gratuidade
de
justiça

deferida
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026